Tribunal: TJDFT
Processo: 0727306-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727306-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO GONCALVES LOUZEIRO FILHO, GLAUCIA MARIZE DE SOUZA LOUZEIRO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração contra decisão da minha lavra, por meio da qual indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelos ora embargantes com o objetivo de suspender as parcelas do financiamento de seu veículo (van escolar) durante a pandemia da COVID-19 ou rever seus valores. Os embargantes alegam, em síntese, que há omissões na decisão, pois: 1) se deixar de pagar as parcelas do financiamento, o bem será apreendido; 2) a natureza da relação litigiosa é consumerista, e não civil, sendo desnecessária a tentativa de negociação extrajudicial junto à agravada, tampouco uma analise das condições financeiras dos agravantes, aplicando a Teoria da Base Objetiva; 3) são direitos básicos do consumidor, entre outros, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornam excessivamente onerosas, bem como a facilitação da defesa de seus direitos inclusive com a inversão do ônus da prova. Sem razão os embargantes. Não vislumbro as omissões apontadas, uma vez que, conforme constou da decisão embargada, eventual intervenção judicial na relação contratual entre as partes demanda uma análise mais aprofundada da questão, o que não se coaduna com a atual fase de cognição sumária, fazendo-se necessário o prévio contraditório com ampla dilação probatória. O que os embargantes pretendem, na verdade, é o reexame da matéria, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator